Tribunal: TJDFT
Processo: 0751402-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751402-73.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709977-24.2024.8.07.0014 AGRAVANTE: ANA LUIZA PEREIRA TAVARES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em análise aos autos originários, observo que as partes entabularam acordo (ID Num. 222477552 dos referidos autos), tendo sido, inclusive, realizado deposito judicial de valores. Assim, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora